Tribunal: CARF
Processo: 13706.000220/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. DOENÇA DE ALZHEIMER.
O estado de alienação mental ou a síndrome demencial ou constituída da demência senil causada pela Doença de Alzheimer configura o pressuposto de moléstia grave previsto na legislação para fins de isenção do imposto sobre proventos de aposentadoria e pensão.

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000220/2005-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.040 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
YARA XIMENES BROTHERHOOD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. DOENÇA DE
ALZHEIMER.
O estado de alienação mental ou a síndrome demencial ou constituída da
demência senil causada pela Doença de Alzheimer configura o pressuposto de
“moléstia grave” previsto na legislação para fins de isenção do imposto sobre
proventos de aposentadoria e pensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 13-18.873,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro II (RJ) DRJ/RJII (e-fls. 118/122) que manteve integralmente o auto-de-infração (e-fls.
8/13), referente ao exercício 1999.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000220/2005-51
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000220/2005-51

De acordo com o demonstrativo de infrações de f1.7 foi apurada opção indevida
pela declaração de ajuste anual (modelo completo), os rendimentos foram
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, por falta de laudo
médico oficial e dedução indevida de imposto de renda retido na fonte.
Inconformada a interessada alega em síntese que é portadora de moléstia grave
e apresentou declaração retificadora com o intuito de receber a quantia indevidamente
descontada. Alega ainda que já pagou o imposto conforme DARF de fls.18 e 19.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
No caso em discussão, o contribuinte apresentou os laudos de fls.10 a 12, nos
quais constam a informação de que a interessada é portadora de doença de Alzheimer.
Tal doença não está prevista na legislação isentiva.
É de se ressaltar que o laudo pericial oficial consiste num instrumento que,
devido ao seu grau de detalhamento e especificidade, visa fornecer elementos
suficientes para formar a convicção do seu destinatário.
Logo, não foi provada a moléstia conforme preceitua a legislação. Não há como
interpretar de modo diferente, pois, de acordo com o estabelecido na Lei n° 5.172; de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação
tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser literal.
Por conseguinte, diante das exposições supra, o contribuinte não faz jus à
isenção prevista/no inciso XIV do artigo 6°, da Lei n° 7.713/1988 com a redação dada
pelo artigo 47 da Lei n° 8.541/1992 e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da
Lei n° 9.250/1995.
Com relação ao alegado a respeito do pagamento do imposto de renda conforme
DARF apresentados .Cabe informar ao contribuinte que de acordo com o artigo 54 da
IN n°15/2001 as informações contidas na declaração retificadora substituem às
informadas na declaração original.
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 128), a recorrente, mediante seu
representante legal, basicamente, reitera os argumentos expendidos em sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000220/2005-51

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria suscitada em julgamento no presente Recurso Voluntário é a
classificação indevida como isento dos rendimentos recebidos no valor total de R$ 61.687,56.
Mérito
O representante da recorrente argumenta, em síntese, que a interessada é portadora
do mal de Alzheimer, desde 1995, doença esta que permite a isenção do imposto de renda pessoa
física. Assevera que todas as fontes pagadoras de sua mãe reconhecem o seu direito à isenção,
após a realização de perícia médica oficial e que somente a Secretaria da Receita Federal é que
ainda não está reconhecendo tal situação.
De início, convém reproduzir o relatado no demonstrativo das infrações da
presente autuação (e-fls. 12).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA,
DECORRENTES
DE
TRABALHO
COM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
CONSIDERADOS COMO TRIBUTÁVEIS PELA INEXISTÊNCIA DE LAUDO
MÉDICO PERICIAL.
O julgamento de piso não reconheceu a solicitação da impugnante, basicamente
pelo seguinte motivo (e-fls. 120):
No caso em discussão, o contribuinte apresentou os laudos de fls.10 a 12, nos quais
constam a informação de que a interessada é portadora de doença de Alzheimer. Tal
doença não está prevista na legislação isentiva.
Verificamos, ainda, que dos autos constam laudos médicos (e-fls. 16/18),
revestidos das formalidades legais, em conformidade com o enunciado na Súmula no 63
CARF, abaixo transcrita, que atestam que a Sra Yara Ximenes Brotherhood é portadora da
doença de Alzheimer, desde 1993, bem como comprovantes de rendimentos (e-fls. 34/40) que
demonstram que a origem dos rendimentos recebidos é por aposentadoria/pensão:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Bem, como pode-se ver, o ponto principal em debate no presente processo é saber
se o mal de Alzheimer se enquadra no rol exaustivo das moléstias constantes na legislação de
regência concedente da isenção.
A base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000220/2005-51

(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a
decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000220/2005-51

III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(grifos nossos)
Pela simples leitura da legislação acima, podemos verificar que a doença de
Alzheimer não foi diretamente especificada entre as lá constantes, nos restaria perquirir se o
Alzheimer pode ser considerado como uma espécie de alienação mental, doença esta reconhecida
pelo rol da legislação vigente.
A resposta parece-me um tanto óbvia, mas devido a minha carência de
conhecimentos sobre o assunto buscamos por uma fonte técnica, confiável e oficial que pudesse
aclarar a matéria e nos deparamos com o contido na Portaria SRH no 797, de 22 de março de
2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Secretaria de Recursos Humanos
Tal portaria institui o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público
Federal, que estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal – SIPEC sobre os procedimentos a serem observados quando da
aplicação da Perícia Oficial em Saúde de que trata a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Embora o manual tenha sido criado para orientar os profissionais de saúde nas
perícias dos servidores públicos civis da administração federal, entendo que suas conclusões
técnicas podem ser perfeitamente utilizadas, para fins de elucidação, neste caso concreto.
Pois bem, o referido manual conceitua a alienação mental, conforme abaixo:
Alienação Mental
Conceito:
Conceitua-se como alienação mental todo quadro de distúrbio psiquiátrico ou
neuropsiquiátrico grave e persistente, no qual, esgotados os meios habituais de
tratamento, haja alteração completa ou considerável da personalidade, comprometendo
gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento
e de autodeterminação, tornando o indivíduo inválido total e permanentemente para
qualquer trabalho.
O indivíduo torna-se incapaz de responder legalmente por seus atos na vida
civil, mostrando-se inteiramente dependente de terceiros no que tange às diversas
responsabilidades exigidas pelo convívio em sociedade.
O alienado mental pode representar riscos para si e para terceiros, sendo
impedido por isso de qualquer atividade funcional.
Há indicação legal para que todos os servidores portadores de alienação mental
sejam interditados judicialmente.
O perito deve avaliar se é conveniente e apropriado o enquadramento do
indivíduo como alienado mental. O simples diagnóstico desses quadros não é
indicativo de enquadramento.
Mais adiante o referido documento define os critérios que devem ser observados
para o devido diagnóstico, bem como as doenças que são passíveis de enquadramento como
alienação mental, in verbis:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000220/2005-51

Critérios de Enquadramento
A alienação mental poderá ser identificada no curso de qualquer enfermidade
psiquiátrica ou neuropsiquiátrica desde que, em seu estágio evolutivo, sejam atendidas
todas as condições abaixo discriminadas:
1 Seja grave e persistente;
2 Seja refratária aos meios habituais de tratamento;
3 Provoque alteração completa ou considerável da personalidade;
4 Comprometa gravemente os juízos de valor e realidade, bem como a
capacidade de entendimento e de autodeterminação;
5 Torne o servidor inválido de forma total e permanente para qualquer trabalho.
São Passíveis de Enquadramento:
1 Psicoses esquizofrênicas nos estados crônicos;
2 Outras psicoses graves nos estados crônicos;
3 Estados demenciais de qualquer etiologia (vascular, Alzheimer, doença de
Parkinson etc.);
4 Oligofrenias graves. (grifos nossos)
Bem, após a exposição anterior, não restam dúvidas quanto a enquadramento do
Alzheimer ser como espécie de alienação mental.
Além deste fato, observamos que esta vem sendo a posição majoritariamente
adotada por este Conselho em julgados recentes, conforme ementas abaixo colacionadas:
2201003.197–2aCâmara/1aTurmaOrdinária, de 12/05/2016.
MAL DE ALZHEIMER. MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL.
Havendo nos autos laudos médicos confirmando que a contribuinte é portadora
do chamado Mal de Alzheimer, sendo que o quadro clínico apresentado
caracteriza alienação mental, deve-se concluir que tem direito ao gozo da
isenção prevista no artigo 6°, inciso XIV, da Lei n°7.713/1988, com a redação
que lhe foi dada pela Lei n°8.541/1992.

2201003.115–2aCâmara/1aTurmaOrdinária , de 14/04/2016.
IRPF RESTITUIÇÃO MOLÉSTIA GRAVE ALIENAÇÃO MENTAL
DOENÇA DE ALZHEIMER — O estado de alienação mental ou a síndrome
demencial ou constituída da demência senil causada pela Doença de Alzheimer
configura o pressuposto de "moléstia grave" previsto na legislação para fins de
isenção do imposto sobre proventos de pensão.

9202007.821–2aTurma, de 25/04/2019.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000220/2005-51

IRPF. MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA DE ALZHEIMER. DEMÊNCIA
O estado de alienação mental ou a síndrome demencial ou constituída da
demência senil causada pela Doença de Alzheimer configura o pressuposto de
“moléstia grave” previsto na legislação para fins de isenção do imposto sobre
proventos de aposentadoria e pensão.
Por derradeiro, constatamos, também, que no processo administrativo no
13706.002086/2005-22, em nome da recorrente, o qual trata da mesma matéria, só que referente
ao exercício 2001, a existência do Acórdão no 9202-005.545, de 22/06/2017, da CSRF, no qual
por unanimidade de votos, conheceu do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, negou-
lhe provimento, abaixo destaco trecho conclusivo do Relatório da lavra da Conselheira Maria
Helena Cotta Cardozo:
No presente caso, trata-se de rendimentos de aposentadoria e pensão, referentes
ao exercício de 2001, recebidos por portadora de Mal de Alzheimer desde 1993, o que
foi comprovado por laudo pericial emitido pela Junta Médica do Município de
Mesquita (fls. 13), que assim atesta:
"Atestamos, através de laudo médico descrito abaixo, para os devidos fins junto
à Receita Federal, que a Sra Iara Ximenes Brotherhood, 70 anos, é portadora
de Doença de Alzheimer CID G30, estando sob cuidados médicos desde 1993,
com tratamento especializado, sendo a mesma isenta de pagamento de imposto
de renda, de acordo com a declaração emitida pela Previdência Social (em
anexo)." (grifei)
Com efeito, a declaração de fls. 12, emitida pelo INSS, atesta que a
Contribuinte encontra-se cadastrada no sistema de isenção do Imposto de Renda.
Assim, constata-se que a própria lei estabelece que o reconhecimento da isenção
deve ser feito "com base em conclusão da medicina especializada". Nesse
passo, o laudo acima não deixa dúvidas no sentido de que a medicina especializada
enquadrou a moléstia da contribuinte no benefício da isenção, não cabendo infirmá-lo,
sem prova da existência de irregularidade na sua emissão.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.
Por todo o exposto, voto pela procedência do Recurso Voluntário, reconhecendo
a isenção dos rendimentos recebidos no exercício de 1999 exonerando integralmente a
presente autuação.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000220/2005-51

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital